Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742694-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINEUDA ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: NICOLAS DA SILVA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que indeferiu os requerimentos de quebra do sigilo bancário do executado, de pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi